Tribunal: CARF
Processo: 10283.900381/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.900381/2011-14
ACÓRDÃO
3202-002.004 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENGEPACK EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
IPI. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO PLENÁRIA DO STF RE No 398.365/RS. REPERCUSSÃO GERAL. ART.
99 DO RICARF.
Não gera direito a crédito de IPI a aquisição de insumo em operação
beneficiada por isenção.
A decisão definitiva de mérito proferida pelo STF no RE no 398.365/RS, sob
a sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais por força do art. 99 do RICARF.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3202-002.002, de 22 de agosto
de 2024, prolatado no julgamento do processo 10283.900380/2011-70, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.004 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900381/2011-14
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cuja pretensão era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de restituição de
presumidos créditos calculados sobre a aquisição de insumos desonerados do imposto, em razão
da isenção do IPI.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. DIREITO AO CRÉDITO. INSUMOS NÃO
ONERADOS PELO IPI.
É inadmissível, por total ausência de previsão legal, a apropriação, na escrita fiscal
do sujeito passivo de presumidos créditos do tributo, alusivos a matérias primas,
produtos intermediários e material de embalagem desonerados do IPI, uma vez
que inexiste montante do imposto cobrado na operação anterior.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS SELIC
É incabível, por falta de previsão legal, a atualização, pela taxa SELIC, dos valores
objeto de pedido de ressarcimento de créditos do IPI.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento.
Repisa os argumentos aduzidos em sede de Manifestação de Inconformidade e, ao final, pugna
pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele se conhece.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.004 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900381/2011-14
3
Mérito
A lide cinge-se à possibilidade de creditamento de IPI em aquisições de insumos
amparadas por isenção em razão da interessada ser indústria instalada na Zona
Franca de Manaus, com projeto aprovado na SUFRAMA.
A recorrente alega que lhe assiste esse direito e, para sustentar sua pretensão,
aduz decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso
Extraordinário (RE) no 212.484-2. Invoca, ainda, a aplicabilidade do art. 26-A do
Decreto no 70.235/72 para argumentar que a Administração Pública deveria
observar a decisão acima mencionada. Por fim, sustenta que o art. 11 da Lei no
9.779/99 seria supedâneo de seu direito.
Sem razão a recorrente. Senão vejamos.
O art. 153, §3o, inciso II, da Constituição Federal de 1988 assegura aos
contribuintes do IPI o direito de se creditarem do imposto cobrado nas operações
anteriores:
Art. 153. Compete à União instituir imposto sobre:
(...)
IV - produtos industrializados
§ 3o O imposto previsto no inc. IV:
(...)
II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com
o montante cobrado nas anteriores;
Por sua vez, o art. 49 do Código Tributário Nacional fornece as diretrizes desse
princípio e remete à lei a forma dessa implementação.
Art. 49. O imposto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante
devido resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o imposto
referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos
produtos nele entrados.
Parágrafo único. O saldo verificado, em determinado período, em favor do
contribuinte, transfere-se para o período ou períodos seguintes.
Como se vê, o desenho constitucional e legal da não cumulatividade do IPI teve
como premissa de creditamento o valor efetivamente pago na aquisição de
insumos. Não há qualquer amparo legal para a pretensão de se creditar em
relação à aquisição de insumos isentos.
A norma invocada pela recorrente, art. 11 da Lei no 9.779/99, não trata de
creditamento em aquisições de insumos isentos, mas sim trata do
aproveitamento do saldo credor apurado decorrente de aquisições de insumos
aplicados na industrialização de produtos, inclusive isentos. Ou seja, não é o
insumo que é isento, mas o produto final.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.004 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900381/2011-14
4
No que diz respeito ao entendimento consignado na decisão proferida no
julgamento do RE 212.484-2/RS, datada de 1998, como bem consignou o Acórdão
recorrido, trata-se de decisão não vinculante, que só opera efeitos entre as
partes. Não bastasse isso, trata-se de jurisprudência superada, vez que, o STF
revisou seu entendimento sobre a matéria quando do julgamento do RE 353.657
(rel. Min Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 25/06/2007), consolidando a
posição nos julgamentos dos RE 566.819 (rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno,
julgado em 29/09/2010) e RE 370.682 ED (rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em 06/10/2010).
Além disso, em relação à possibilidade de creditamento de IPI pela aquisição de
insumos isentos, o STF já assentou entendimento, em decisão transitada em
julgado proferida no âmbito do Recurso Extraordinário no 398.365/RS, julgado sob
a sistemática de repercussão geral, contrário ao creditamento pretendido.
O acórdão foi assim ementado:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos
isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI.
Impossibilidade. 4. Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos
no art. 153, § 3o, I e II, da Constituição Federal, não asseguram direito de crédito
presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou
sujeitos à alíquota zero. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de
jurisprudência. (destaquei)
Por pertinente, colacionam-se trechos do voto do Ministro Gilmar Mendes,
relator:
Há jurisprudência consolidada na Corte sobre o assunto. O entendimento do
Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indevido o creditamento do IPI
referente à aquisição de insumo não tributado, isento ou sujeito à alíquota zero.
(...)
(...) entendo que a mesma orientação deve ser aplicada ao caso em tela, desta vez
na sistemática da repercussão geral, para reconhecer indevido o creditamento do
IPI referente à aquisição de insumo não tributado, isento ou sujeito à alíquota
zero.
Na oportunidade, o STF fixou a seguinte tese para o Tema 844:
O princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI
para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à
alíquota zero.
Em que pese não se trate do objeto destes autos, reputo oportuno registrar que o
mesmo STF, no âmbito do RE n° 592.891/SP, julgado em 25/04/2019 sob a
sistemática da repercussão geral, decidiu de maneira distinta no caso de os
insumos serem oriundos da Zona Franca de Manaus. Na ocasião, foi fixada a
seguinte tese para o Tema no 322:
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.004 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900381/2011-14
5
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material
de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da
isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o,
III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
(destaquei)
No entanto, é preciso ter em conta que a situação fática dos autos não se amolda
ao cenário apreciado nos autos do RE n° 592.891/SP (Tema 322). Não se está
tratando aqui de direito a crédito de IPI nas aquisições isentas junto à Zona Franca
de Manaus, mas sim de apropriação de créditos nas aquisições isentas para a
Zona Franca de Manaus.
Isso posto, há que se enfatizar que a decisão de mérito proferida pelo STF no RE
no 398.365/RS vincula os conselheiros deste CARF, conforme prevê o art. 99 do
Regimento Interno deste CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo o indeferimento ao pedido de ressarcimento de créditos
de IPI decorrentes da aquisição de insumos em operações isentas, o que torna
desnecessária a análise da matéria relativa à “aplicação dos juros Selic”.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 267
DF CARF MF
Original